Tribunal: CARF
Processo: 10882.906819/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.906819/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.904 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
NCD PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/04/2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETO No
5.164/2004. ALÍQUOTA ZERO.
As receitas financeiras devem ser computadas na determinação das bases de
cálculo do PIS e da COFINS até 01/08/2004, pois, com o advento do Decreto
no 5.164/2004, reduziu-se a zero, a partir de 02/08/2004, a alíquota dessas
contribuições a incidir sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas
jurídicas sujeitas ao regime de incidência não cumulativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado) Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.906819/2012-08
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.904 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.906819/2012-08

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Curitiba
(DRJ-CTA):
Trata o processo de contestação contra Despacho Decisório emitido pela DRF Osasco,
em 05/12/2012 (Rastreamento no 41031095), que indeferiu o Pedido de Restituição
pleiteado por meio do PER no 28307.80321.020610.1.2.04-0922, devido à inexistência
do direito creditório de R$ 5.307,97, uma vez que o pagamento de PIS/PASEP (código
6912), no valor de R$ 5.307,98, do período de 31/05/2005, efetuado em 30/09/2005,
tido como a maior ou indevido, já fora utilizado o valor de R$ 5.307,95 no PER no
25876.94438.190710.1.6.04-8832 e R$ 0,03 para quitação de débito da mesma
contribuição, período e valor, não restando crédito disponível para restituição pleiteada.
Na manifestação apresentada, a interessada alega, em preliminar, a nulidade do
Despacho Decisório, em razão da superficialidade da busca das informações necessárias
para a sua adequada decisão, por não restar evidenciado que a fiscalização teria
procedido a todas as diligências para apurar se tal crédito era inexistente, baseando-se
apenas nos sistemas eletrônicos, o que fere o princípio da verdade material.
No mérito, diz que tem por objeto primordial a participação no capital de outras
sociedades (holding), sujeitando-se à apuração do PIS pela sistemática da não
cumulatividade. Relata que, com a edição da Lei no 10.637, de 2002, impetrou em
13/01/2003, à época sob a denominação de Nova Cidade de Deus Participações S/A,
Mandado de Segurança (no 200.61.00.002349-0), visando o afastamento da cobrança da
contribuição nos termos dessa Lei, relativamente aos períodos de dezembro de 2002 e
subsequentes para, em seu lugar, recolher a contribuição com base na LC no 7, de 1970,
sobre o imposto de renda devido. Após ser deferida a medida liminar, motivada por
interposição de Agravo de Instrumento, passou a declarar a exigibilidade suspensa nos
moldes da Lei no 10.637, de 2002, e recolher a contribuição com base na LC no 7, de
1970. A sentença foi denegada em 26/10/2007, obrigando-a a efetuar o recolhimento
nos moldes da Lei no 10.637, de 2002, desde sua entrada em vigor. Houve interposição
de embargos de declaração e agravo de instrumento até que, com o advento da Lei no
11.941, de 2009, optou por desistir da aludida ação judicial e renunciar ao direito sobre
o qual se fundava, para fins de quitação dos valores em discussão com os benefícios da
anistia.
Argumenta que se encontrava, entretanto, em vigor o Decreto no 5.442, de 9 de maio de
2005, que reduziu a zero as alíquotas do PIS e da Cofins incidentes sobre as receitas
financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não
cumulativa, a partir de 1o de abril de 2005. No seu caso, ressalta que auferiu
exclusivamente receitas financeiras (aplicações financeiras, juros ativos e variações
monetárias ativas).
A 3a Turma da DRJ-CTA, em sessão datada de 13/08/2014, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 06-
48.315, às fls. 202/205, com a seguinte Ementa:
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INTIMAÇÃO
PARA
ESCLARECIMENTOS.
A ausência de pedido de esclarecimentos ou realização de diligência na fase
preparatória do procedimento fiscal não caracteriza cerceamento do direito de defesa,
que é assegurado na fase do contraditório, inaugurada com a manifestação de
inconformidade.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.904 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.906819/2012-08

PIS/PASEP. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DUPLICIDADE.
Já havendo o reconhecimento do direito creditório em um outro Pedido de Restituição, é
de se manter o indeferimento do valor solicitado em duplicidade.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 21/08/2014,
apresentou Recurso Voluntário em 22/09/2014, às fls. 207/220.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
I – DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Alega o recorrente que o procedimento adotado pelas Autoridades Fiscais e
corroborado pela DRJ é nulo em razão da superficialidade da busca das informações necessárias
para a sua adequada decisão, o que fere o princípio da verdade material. Afirma que não houve o
empenho necessário para a busca da verdade material por parte da D. Fiscalização, no que tange
à verificação do crédito pleiteado, o que faz com que o processo investigatório destas provas seja
superficial, deve esta C. Turma Julgadora determinar a nulidade do Despacho Decisório ora
recorrido, para que se retorne o processo à repartição de origem e seja feita uma regular instrução
probatória.
Não assiste razão ao recorrente. Com efeito, da leitura da decisão da DRJ,
verifica-se que os motivos para o não provimento da Manifestação de Inconformidade foram
perfeitamente expostos, restando bastante claro que, no entendimento do colegiado de piso, o
contribuinte não fez a devida comprovação dos fatos alegados.
O art. 59 do Decreto no 70.235/72 estabelece as regras sobre nulidade no âmbito
do processo administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
A alegação do recorrente se subsume à hipótese prevista no inciso II, parte final,
acima transcrito, ou seja, decisões proferidas com preterição do direito de defesa. Ocorre,
entretanto, que não verifiquei qualquer preterição ao direito de defesa do recorrente. A decisão a
quo está suficientemente fundamentada, e todas as provas foram valoradas. Se a análise da DRJ
foi equivocada, trata-se então de análise de mérito, mas não de nulidade da decisão.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.904 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.906819/2012-08

Para que a decisão fosse anulada, seria necessário que se comprovasse que não foi
apresentada a sua motivação, ou que esta fosse insuficiente para se chegar à conclusão de
indeferimento do recurso, ou que as provas não tivessem sido apreciadas. Nada disso ocorreu.
Como dito, se a análise das provas e/ou dos argumentos da defesa foram equivocadas, repito,
trata-se de questão de dar provimento ao Recurso Voluntário, e não de declarar a nulidade da
decisão com a consequente devolução dos autos para novo julgamento.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de nulidade.
II - DO MÉRITO – DA ALÍQUOTA ZERO EM RELAÇÃO AO PIS
INCIDENTE SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS - DA INEXISTÊNCIA DE PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO EM DUPLICIDADE
O recorrente se insurge contra a decisão de piso, no mérito, com base nos
seguintes fundamentos, litteris:
11.2.1 — Da Alíquota Zero em Relação ao PIS Incidente sobre Receitas
Financeiras
(...)
31. Ocorre, entretanto, que, quando do pagamento que deu origem ao crédito ora
pleiteado, efetuado em abril de 2005, se encontrava em vigor o Decreto n° 5.442, de 9
de maio de 2005, que reduziu a zero as alíquotas do PIS e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social ("Cofins"), incidentes sobre as receitas financeiras
auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não cumulativa das
referidas contribuições, caso da Recorrente. Confiram-se os dispositivos pertinentes do
mencionado Decreto:
(...)
32. Portanto, conforme mencionado Decreto, a partir de 1° de abril de 2005, as receitas
financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não
cumulativa das referidas contribuições, como a Recorrente, passaram a fazer jus à
alíquota zero do PIS e da Cofins.
33. Nesse sentido, e ao efetuar a apuração do PIS devido com base na Lei n° 10.637/02
(isto é, sobre a receita), a Recorrente constatou que a quase totalidade dos recolhimentos
de PIS que havia efetuado com base na LC n° 7/70 por força da liminar (isto é, com
base no imposto de renda devido) foram indevidos, eis que a maior parte da base de
cálculo do PIS era composta de receitas financeiras auferidas no período de apuração
objeto do PER em tela, as quais, como visto, são tributadas à alíquota zero.
34. De fato, conforme o anexo balancete do mês de maio de 2005 (Doc. 15 da
Manifestação de Inconformidade), a Recorrente auferiu R$12.972.350,97em receitas,
cuja totalidade se refere a receitas financeiras (aplicações financeiras, juros ativos e
variações monetárias ativas, exceto juros sobre o capital próprio de investidas). Isto é,
aplicando-se a alíquota zero sobre as receitas financeiras, não restou apurado débito
algum de PIS no período.
35. Os mesmos montantes também podem ser verificados no anexo demonstrativo de
cálculo do PIS (Doc. 16 da Manifestação de Inconformidade), confeccionado com base
na contabilidade da Recorrente.
36. Tais valores foram devidamente informados no Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais ("DACON") da Recorrente (Doc. 17 da Manifestação de
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.904 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.906819/2012-08

Inconformidade), que mostra que a base de cálculo do PIS do período, conforme Ficha
07 foi R$ 0,00 (zero), de modo que não houve a apuração de PIS a pagar. Assim, foi
indevido todo o recolhimento de PIS efetuado para o período, que merece ser restituído
à Recorrente.
(...)
11.2.2 — Da Inexistência de Pedido de Restituição em Duplicidade
39. Diferentemente do quanto sustentado pela DRJ, o crédito em discussão no presente
processo não é o mesmo crédito reconhecido nos autos do processo administrativo n°
10882.906817/2012-19. Isso porque, apesar de os valores pleiteados serem idênticos —
R$ 5.307,98 —, cada um deles decorre do pagamento de um DARF.
40. Com efeito, em 30/09/2005, a Recorrente recolheu, via DARF, R$ 10.615,96 a título
de PIS não cumulativo cujo fato gerador se deu em maio do mesmo ano, acrescido de
juros e multa de mora (códigos de receita 6912, 8408, 7667). O valor em questão
decorre do pagamento de dois DARF, de valores totais individuais R$ 5.307,98. Os
comprovantes de arrecadação anexos atestam o recolhimento, bem como a efetiva
existência de dois DARF (Doc. 03). Esse fato é comprovado pelos distintos códigos de
controle presentes nos documentos: em um dos DARF, o código é "e580.a4a0.245e.e793.7122.2256.0875.e86d"; no outro, "80d0.c8e8.1223.7508.8556.a4a0.b55d.a12a".
41. Além disso, ambos os DARF foram indicados na página 5 da Declaração de Débitos
e Créditos Tributários ("DCTF") relativa ao mês de maio de 2005 (Doc. 04).
42. Como apontado no item 11.2.1, as receitas financeiras da Recorrente estavam (e
estão) sujeitas à incidência do PIS não cumulativo à alíquota zero, o que caracteriza
como indevidos os dois recolhimentos de R$5.307,98 efetuados e confere à Recorrente
o direito de pleitear sua restituição.
43. Para buscar a restituição dos valores, a Recorrente transmitiu dois PER, um para
cada DARF recolhido: (i) o PER de n° 28307.80321.020610.1.2.04-0922, objeto do
presente processo administrativo; e (ii) o PER de n°25876.94438.190710.1.6.04-8832,
objeto do processo administrativo n° 10882.906817/2012-19, já deferido. Graficamente:
(...)
44. Portanto, não há dúvida que o crédito efetivamente existe! O que pode ter
ocasionado o equívoco cometido pela D. DRJ foi a existência de dois pagamentos no
mesmo valor. Tais pagamentos, apesar de idênticos, são distintos, como
indubitavelmente demonstrado.
45. Aliás, o fato do crédito já ter sido reconhecido no processo administrativo n°
10882.906817/2012-19 reforça o fato de que o direito creditório da Recorrente
efetivamente existe.
46. Inclusive, dos 36 (trinta e seis) PER transmitidos pela Recorrente para se aproveitar
dos créditos de PIS relacionados à ação judicial acima mencionada, apenas dois não
foram deferidos, mas apenas porque a D. DRJ se equivocou quanto aos pagamentos,
como demonstrado.
47. Por esses motivos, a decisão da DRJ deve ser reformada, para que se defira o PER e
seja restituído à Recorrente o valor indevidamente recolhido por ela.
Com razão o recorrente. Ao contrário do que afirma o Colegiado a quo, é
perfeitamente possível identificar a natureza das receitas financeiras auferidas pelo recorrente
com base no balancete anexado, fl. 157:
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.904 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.906819/2012-08

Não constam valores a título de juros sobre capital próprio e/ou decorrentes de
operações de hedge. Sendo todas as receitas sujeitas à alíquota zero, mostra-se devida a
restituição pleiteada. Caso houvesse dúvidas sobre a existência de outras receitas, seria o caso de
realização de procedimento fiscalizatório, cuja abertura depende dos critérios de conveniência e
oportunidade da Receita Federal, tendo em vista a impossibilidade material de fiscalizar todos os
administrados.
Pelo exposto, voto por dar provimento a este pedido.

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 300
DF CARF MF
Original